Tribunal: STF
Processo: Rcl 43053
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Levi Rodrigues da Rocha, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Campinas – 4º RAJ, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 56. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, no bojo do processo nº o 0012236-40.2017.8.26.0502, entretanto permanece mantido ilegalmente no regime fechado, na Penitenciária Itirapina I. (eDOC 1, p. 3)
    Alega que “considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS.” (eDOC 1, p. 7).
    Requer seja colocado em prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar, até que seja providenciada a correta vaga no regime intermediário. (ou outra das medidas cautelares do RE paradigma. (eDOC 1)
    A autoridade coatora indicada pelo reclamante foi intimada e prestou informações. (eDOC 9)
    É o relatório
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 72669/2020), o reclamante foi transferido para estabelecimento de regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “(...) Por decisão datada de 17/07/2020 fora determinada a progressão do reeducando ao regime semiaberto. 
    Nesta data, ao verificar que o sentenciado ainda não fora transferido, determinei que a unidade o fizesse em até 5 (cinco) dias. 
    Por fim, registro que após o deferimento da progressão, não houve qualquer pedido ou notícia da defesa de que o reeducando ainda não havia sido transferido.”(eDOC 9)
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente